Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714598-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DA SILVA MACHADO MENDES, MARTINS MENDES DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: SANDRA FAUSTA LOPES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA DA SILVA MACHADO MENDES e MARTINS MENDES DE OLIVEIRA FERREIRA contra decisão (ID 232189785) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por Sandra Fausta Lopes de Sousa, indeferiu a impugnação à penhora. Em suas razões (ID 70835335), alegam que: 1) o segundo agravante é policial militar e o único provedor da família; 2) a renda mensal é de aproximadamente R$ 5.000,00; 3) a renda é insuficiente para suportar o custeio das despesas processuais; 4) a primeira agravante é dona de casa e não possui renda própria; 5) a penhora recaiu sobre quantias impenhoráveis; 6) os valores bloqueados são inferiores a 40 salários mínimos. Requerem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão com o desbloqueio de valores e concedido o benefício da gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, os agravantes não comprovaram a impossibilidade de arcar com as custas processuais. De acordo com o contracheque de fevereiro de 2025, o segundo agravante é primeiro sargento da Polícia Militar de Goiás e recebe, a título de rendimentos, o valor bruto de R$ 14.209,55. Realizados os descontos, o valor líquido é de R$ 5.268,34 (ID 70835354). Todavia, os extratos bancários demonstram que as contas bancárias recebem valores diversos, o que indica a existência de outras fontes de renda. A movimentação é incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Paralelamente, os agravados não comprovaram gastos que comprometam a manutenção própria ou da família. Assim, não há documentação suficiente para comprovar a situação financeira dos agravantes. Ademais, o juízo, em outubro de 2024, indeferiu pedido gratuidade apresentado pelos agravantes (ID 212155086, autos de origem). Da decisão não foi interposto recurso nem foram apresentados documentos que demonstrem a alteração do quadro fático analisado pelo juízo naquela ocasião. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Intimem-se os agravantes para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator